Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Uma vez falecido o réu no curso da demanda e não aberto inventário, os herdeiros possuem legitimidade passiva para os processos em que sejam cobradas dívidas do de cujus, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa, sendo devida a condenação de honorários advocatícios aos seus patronos.

II - Negou-se provimento ao recurso.